Tribunal: TJDFT
Processo: 0028683-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OMISSÃO APONTADA PELO STJ. PARIDADE DE ARMAS. REANÁLISE AMPLA. INTERDIÇÃO. CONTA CONJUNTA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO VINCULADOS À REFERIDA CONTA. CONHECIMENTO DA CURADORA DO DE CUJUS. CO-TITULAR DA CONTA. ANULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALORES CREDITADOS EM CONTA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. A despeito do entendimento do próprio STJ no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas (vide EDcl no AgInt no AREsp 911111 / SP), e de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, os argumentos da parte, quando já encontrou fundamentos suficientes à condução do resultado (vide AgInt no AREsp 1525342 / SP), deve o Colegiado proceder ao exame das questões e documentos cuja análise, segundo a Corte Superior, ficou omissa no caso concreto.
2. A fim de resguardar a paridade de armas (CPC, artigo 7o), a reanálise dos documentos deve se dar de forma mais ampla, já que não se pode alcançar um resultado justo neste rejulgamento sem cotejo de toda a prova documental produzida por ambas as partes quanto aos mesmos fatos.
3. A partir dos relatórios médicos cuja análise foi considerada omissa pelo STJ, simples cotejo entre: as datas em que foram elaborados, a data de abertura da conta conjunta e as datas de pactuação dos contratos de empréstimo bancário, permite concluir que estes últimos foram celebrados, no mínimo, com conhecimento da curadora do de cujus/ora inventariante do espólio, até porque ela era cotitular da conta.
4. Independentemente de alguns contratos terem sido celebrados após a interdição do de cujus, tal fato, por si só, não altera o resultado do julgamento, considerando que todos os contratos foram pactuados em vinculação à conta conjunta mantida pelo falecido com sua companheira, então curadora e inventariante.
5. Restando evidente, pelos extratos juntados pela instituição financeira, que os valores dos empréstimos foram devidamente creditados na conta conjunta do de cujus com sua companheira, certo é que eventual anulação desses contratos acarretaria enriquecimento ilícito dos cotitulares da conta e dos herdeiros do de cujus, que se veriam beneficiados com os valores emprestados, mas desobrigados de verterem a contraprestação respectiva.
6. Verificando-se que, de fato, no acórdão de julgamento da apelação, o Relator originário fez menção ao falecido como se fosse do gênero feminino, quando deveria descrevê-lo como sendo do gênero masculino, devendo, portanto, ser corrigido o erro material.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, em sede de rejulgamento, sem efeitos infringentes.